Tribunal: STF
Processo: Rcl 73495
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Agravo regimental na reclamação interposto, em 12.11.2024, contra a seguinte decisão proferida em 7.11.2024:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 8).



    2. As agravantes afirmam estrita aderência entre os paradigmas e o caso em espécie.



    Sustentam que “houve uma relação de natureza comercial firmada sob os princípios da lei civil e em especial os artigos 722 a 727, do Código Civil pelas ora Agravantes e a parte beneficiária da decisão reclamada, em nítida terceirização da atividade na prestação de serviços de usinagem, tornearia e solda, não havendo se falar em liame empregatício, tampouco em fraude à norma juslaboral ou exercício abusivo” (fl. 8, e-doc. 10).



    Alegam que, “em idêntica situação fática e de direito e expostas e comprovadas por estas mesmas ora Agravantes, com clara demonstração da firmação de contrato de prestação de serviços, emissão de notas fiscais e posterior distrato, restou distribuída a Reclamação nº 73.310/MG (0156951- 93.2024.1.00.0000) à mesma e. Ministra Cármen Lúcia, isto na data de 30/10/2024 com julgamento de procedência da Reclamação em ven. decisão proferida e publicada em 01/11/2024” (fl. 10 , e-doc. 10).



    Pedem: 



    “o provimento do presente recurso, ofertando juízo de retratação e, em face dos fundamentos levantados neste Agravo Interno, determine o processamento do mesmo, acolhendo-o para determinar o regular seguimento à Reclamação, ou, passe análise do mérito do Agravo, acolhendo-o por ferir os princípios da lei civil e em especial os artigos 722 a 727, do Código Civil, bem como e principalmente o entendimento prevalecente perante essa c. Primeira Turma e Excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, bem como no julgamento do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral). Via reflexa, pede-se seja reconhecida a relação comercial estabelecida entre partes e, por conseguinte, seja afastado o liame empregatício e os consectários postos na condenação perante as Instâncias da Justiça do Trabalho; b) inexistindo retratação, ad argumentandum, pede-se que o presente recurso seja submetido a julgamento pelo d. Colegiado, de sorte que requer o reconhecimento relação de natureza comercial firmada sob os princípios da lei civil e em especial os artigos 722 a 727, do Código Civil, afastando-se os efeitos da condenação de um liame empregatício e todos os consectários, inclusive extinguindo, por tais motivos, a Reclamação Trabalhista e posterior Execução Provisória aforadas em face das Agravantes – Processos (0011254-96.2022.5.03.0031) e do processo de cumprimento provisório da sentença (0011360-87.2024.5.03.0031), este último em trâmite perante a Terceira Vara do Trabalho de Contagem e aquele perante a Presidência do Colendo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região c) A concessão/antecipação da tutela de urgência pugnada para suspender de imediato o andamento do processo principal (0011254-96.2022.5.03.0031) e do processo de cumprimento provisório da sentença (0011360-87.2024.5.03.0031), cassando-se toda condenação relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, até ulterior decisão dessa Excelsa Corte Suprema (art. 989, II, CPC)” (fl. 17, 
e-doc. 43).



    3. A decisão pela qual o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região assentou que haveria vínculo empregatício do beneficiário com as reclamantes induziu à compreensão, equivocada, de que a discussão tratava de contrato celebrado entre a pessoa física do beneficiário e o grupo econômico.



    Entretanto, o objeto específico da discussão, na espécie, é a contratação pelo grupo econômico da pessoa jurídica titularizada pelo beneficiário, cujo nome fantasia é Aruna Construção em Calderaria (CNPJ 40.098.135/0001-56), pelo que reconsidero a decisão proferida em 7.11.2024 e examino a presente reclamação.



    4. Reclamação ajuizada por Mettis do Brasil Comércio de Metais Ltda. e outra, em 5.11.2024, “das decisões proferidas nas instâncias ordinárias pelo EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO – MINAS GERAIS” (fl. 2) na Reclamação Trabalhista n. 0011254- 96.2022.5.03.0031, pela qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625:



    “GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. PRESSUPOSTOS. A formação do grupo econômico, admitido pela doutrina e jurisprudência, ocorre quando evidenciada a coordenação das empresas ou quando estas atuem em prol de um objetivo comum, em regime de cooperação recíproca.



    (...) A preposta da 4ª ré (LEMNOS) reconheceu que o reclamante lhe prestou serviços de caldeiraria, por meio da pessoa jurídica por ele constituída, nos meses de maio, setembro e dezembro de 2021 e de janeiro a abril de 2022.



    (...) A 1ª e 2ª reclamadas acostaram aos autos contratos de serviços autônomos firmados com a pessoa jurídica constituída pelo reclamante, Aruna Construção em Caldeiraria (MEI), nos quais foram ajustados a prestação de serviços de usinagem, tornearia e solda 
(ID's 9b0ad7a, aa8c610 e 0bcc5ff).



    Contudo, ficou demonstrado na instrução processual que a constituição de pessoa jurídica era requisito para a contratação pelas reclamadas.



    A nota fiscal de ID bdd9ddc – Pág. 1 corrobora com a conclusão acima, na medida que dela se infere que pessoa jurídica do reclamante foi constituída após o início da prestação de serviços à 2ª ré, que ocorreu em 13/12/2020. Informação que é confirmada pelo preposto da 1ª e 2ª reclamadas, que declarou o autor ‘foi contratado em novembro de 2020’.



    Nesse contexto, resta patente que a contratação da pessoa jurídica constituída pelo autor teve por objetivo, claro e inconteste, evitar encargos trabalhistas oriundos da relação de emprego, o que não pode ser aceito.



    (...) O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em sessão virtual ordinária da sua Oitava Turma, hoje realizada, sob a Presidência do Exmo. Desembargador Sérgio Oliveira de Alencar, presente a Exma. Procuradora Maria Helena da Silva Guthier, representante do Ministério Público do Trabalho e, computados os votos do Exmo. Desembargador José Nilton Ferreira Pandelot e da Exma. Juíza Convocada Ângela Castilho Rogêdo Ribeiro (substituindo o Desembargador Sércio da Silva Peçanha): JULGOU o presente processo e, preliminarmente, à unanimidade, conheceu dos recursos interpostos pela 1ª (METTIS), 2ª (KOPRUM), 3ª (ARGO) e 
4ª (LEMNOS) reclamadas, exceto quanto aos documentos juntados pela 1ª e 2ª rés (ID's 877befb e ffa56b8), por não se tratarem de documentos novos, na forma da Súmula 8 do c. TST, acolhendo a preliminar suscitada pelo autor em contrarrazões; rejeitou as preliminares arguidas pela 1ª, 2ª e 3ª reclamadas; no mérito, sem divergência, negou provimento aos apelos da 3ª e 4ª rés; unanimemente, deu parcial provimento ao recurso da 1ª e 2ª rés para afastar a aplicação da multa pela oposição de embargos protelatórios; mantido o valor da condenação, por ainda compatível” (e-doc. 4).



    Contra essa decisão as reclamantes opuseram embargos de declaração, rejeitados, interpuseram recurso de revista, pendente de análise até a presente data.



    5. As reclamantes sustentam que firmaram contrato de prestação de serviços com a pessoa jurídica do beneficiário.



    Ressaltam que, “ignorando a existência do ato jurídico perfeito e acabado, inciso XXXVI, artigo 5º, da Constituição Federal, consubstanciado no Instrumento Particular formalizado o que, diga-se de passagem, é plenamente legítimo e admitido no ordenamento jurídico brasileiro – o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região entendeu pelo reconhecimento do vínculo trabalhista nos moldes definidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)” (fl. 6). 



    Requerem “a concessão/antecipação da tutela de urgência pugnada para suspender de imediato o andamento do processo principal (0011254-96.2022.5.03.0031) e do processo de cumprimento provisório da sentença (0011360-87.2024.5.03.0031), cassando-se toda condenação relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, até ulterior decisão dessa Excelsa Corte Suprema (art. 989, II, CPC)” (fl. 33). 



    Pedem “seja esta RECLAMAÇÃO julgada integralmente procedente para reconhecer a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado por esse Excelso Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625 e, em razão disto, cassar integralmente as decisões proferidas pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região nos autos da Ação Trabalhista nº 0011254-96.2022.5.03.0031, afastando-se o vínculo de emprego declarado, absolvendo-se as Autoras das cominações e obrigações impingidas” 
(fl. 33).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    7. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre beneficiário e reclamantes, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625.



    8. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou esta tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    9. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região manteve decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício do beneficiário com as reclamantes, desconsiderando os contratos de prestação de serviços celebrado entre o grupo econômico e a pessoa jurídica do beneficiário.



    Essa decisão destoa do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Na assentada de 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, caso análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.285-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2023).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Rcl 
n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023.



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e determinar outra seja prolatada, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/21



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora